Tribunal: STF
Processo: AR 1126
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-18
Data de publicação: 1985-09-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. TEM ENTENDIDO O STF QUE MESMO A ALEGAÇÃO DE OFENSA
A COISA JULGADA DEVE SER OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO, PARA FINS DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ERE-87879-RTJ-98/754 E AG-74831-RTJ-93/585).
NO ENTANTO, EM SE TRATANDO DE AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE IMPÕE O
REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. A RESCISÓRIA TANTO PODE VERSAR O
FUNDAMENTO EM QUE SE FIXOU A DECISÃO RESCINDENDA, QUANTO EM OUTRO
POR ELA NÃO TRATADA (VER EAR-732-8-RJ, DE 28.2.80, AR-777/81-RJ,
AR-978-9-PE, DE 11.10.78). O TEMA DO PREQUESTIONAMENTO PODERA
INFLUIR, SIM, NA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (VER SUMULAS 249 E 515).
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO
CONHECIDA EM DECISÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, QUE TRANSITOU EM
JULGADO.
PROCEDENCIA DO PEDIDO DE RESCISAO A VISTA DA EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA, RESTABELECENDO-SE A EFICACIA DA DECISÃO PROFERIDA NA
INSTÂNCIA ORDINARIA, EXTINTA A EXECUÇÃO.